Tribunal: STF
Processo: ARE 1444232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — Município de Hortolândia — Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação afastada - Pretensão de reconhecimento de isonomia salarial com os servidores do Poder Legislativo — Inadmissibilidade — Vedação prevista no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal — Adicional de insalubridade — Controvérsia acerca da base de cálculo — Lei Municipal nº 394/96, que previa opagamento do adicional sobre o vencimento base do servidor em seu art. 140, revogada —Aplicação da Lei Complementar n° 01/09 — Adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o menor dos — Inocorrência deo vencimento servidores municipais —irredutibilidade salarial — Adicional que não deve ser incluído na base de cálculo das contribuições previdenciárias, em razão de sua natureza eventual —Precedentes — Impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda nos juros de mora — Precedentes do C. STJ — Sentença parcialmente reformada — Recurso de apelação do autor parcialmente provido e recurso de apelação do réu improvido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, XIII e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação à isonomia de vencimentos pretendida, não merece prosperar o recurso de apelação do autor.



    De fato, o art. 105, § 1% da Lei Municipal n° 394/1996 prevê a igualdade de vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal de Hortolândia, nos seguintes termos:



    Art. 105 Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei.



    § 1° Os vencimentos dos cargos da Prefeitura e da Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas deverão ser iguais, desde que suas atribuições sejam iguais ou assemelhadas.



    No entanto, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal aponta ser "(...) vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público", além de violar a Súmula Vinculante n° 37 que estabelece que "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia ".



    Assim, "Não se pode falar, pois, em extensão aos servidores do Executivo de eventuais reajustes concedidos aos servidores do Legislativo, tratando-se de instituições autônomas, com distintos regimes jurídicos e diferentes atividades desempenhadas por seus funcionários" (TJSP. 10ª Câmara de Direito Público. Apelação n° 0002925-44.2012.8.26.0229. Rel. Des. Marcelo Semer. J. 13/03/2017).



    Com relação ao adicional de insalubridade, cinge-se a controvérsia acerca de sua base de cálculo, não havendo discussão sobre o direito ao recebimento da vantagem.



    (...)



    No caso do Município de Hortolândia, a Lei Municipal n° 394/96, em seu artigo 140, regulamentou o pagamento do adicional de insalubridade, determinando o pagamento do adicional sobre o vencimento base do servidor.



    Após, a Lei Municipal n. 2.004/08 revogou expressamente o diploma legal supracitado e alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade, que passou a ser pago sobre o salário mínimo nacional (art. 116, § 4°).



    Por fim, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante n° 4, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, o Município de Hortolândia editou a Lei Complementar Municipal n° 01/09 , que alterou a redação do art. 116, § 4°, da Lei Municipal n° 2.004/08, que passou a ter a seguinte redação:Art. 116 Na concessão dos adicionais de insalubridade e à periculosidade serão observadas as situações específicas disciplinadas na legislação municipal que regulamentar a matéria, desde que observadas as normas reguladoras da esfera federal.



    § 4° O adicional de insalubridade será devido à razão de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do menor vencimento base dos servidores públicos municipais de Hortolândia, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.



    Além disso, como já decidido por este E. Tribunal de Justiça, "a aplicação da Lei Complementar Municipal n° 01/09 não caracteriza afronta a ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, porquanto a Administração Pública ratificou o vencimento base, alterando, apenas e tão somente, a base de cálculo do Adicional de Insalubridade, cuja natureza é eventual" (TJSP. 5ª Câmara de Direito Público. Apelação n° 0006799-71.2011.8.26.0229. Rel. Des. Francisco Bianco. J. 30/04/2019).



    Assim o autor faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade nos termos do art. 140 da Lei Municipal n° 394/96, a incidir sobre o vencimento base, até a edição da Lei Complementar n° 01/09, como acertadamente decidido pelo MM. Juízo a quo. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente